Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que rejeitou a insurgência da recorrente em cumprimento de sentença e determinou a extinção de condomínio mediante alienação judicial de bem imóvel. Nas razões recursais, a agravante alegou que “o imóvel em litígio é utilizado como residência ÚNICA e EXCLUSIVA da Agravante e de sua família, caracterizando como a moradia principal e indispensável para o seu convívio familiar”. A “penhora e eventual alienação do imóvel afetariam negativamente a estrutura social e emocional da família, contrariando o objetivo maior do instituto do Bem de Família”. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, “O reconhecimento e a aplicação integral do instituto do Bem de Família ao imóvel”. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. A recorrente manifestou-se acerca da admissibilidade do recurso (ID 69514453). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a extinção de condomínio mediante alienação judicial de bem imóvel. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A agravante sustentou que o imóvel levado à leilão seria bem de família e consequentemente seria impenhorável e inalienável. Primeiramente, é importante salienta que não se trata de execução forçada de quantia certa ou obrigação de fazer, tampouco foi realizada qualquer penhora sobre a coisa, mas apenas se determinou a alienação judicial para dar cumprimento à sentença que decretou a extinção de condomínio sobre imóvel. A questão da alienação foi apreciada pela sentença exequenda: “(...) Isso posto, julgo procedente a pretensão da parte autora, e, de conseguinte, julgo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a extinção do condomínio das partes sobre o bem imóvel localizado à “Quadra 11, Conjunto K, Lote 01, Morro Azul, São Sebastião-DF, com a ulterior designação (após a prévia avaliação direta - in loco - do bem, eis que a avaliação ocorreu por estimativa diante da impossibilidade de acesso ao imóvel) de leilão público (ou venda particular, se houver consenso entre as partes), nos termos do procedimento delineado pelo art. 730 do CPC/2015, restando resguardado o exercício do direito de preferência pela demandada/cotitular, nos termos legais.” (ID de origem 194401327 - Pág. 8). A apelação interposta foi desprovida e o acórdão transitou em julgado (ID de origem 214407279). Conclusão, não há falar em óbice à alienação do imóvel por leilão público ou particular para efetivar a extinção do condomínio. Portanto, o agravo não comporta conhecimento em razão da total falta de adequação formal. Ademais, a preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão ainda que sob novos argumentos para impedir a execução do julgado. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46